Tribunal: TJMMG
Processo: 2000239-75.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
R DO TIPO PENAL. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA. CORREIÇÃO IMPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Correição parcial interposta contra decisão do juiz de direito substituto da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual que acolheu o pedido do Ministério Público e determinou o arquivamento parcial do inquérito policial militar quanto ao delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), prosseguindo-se a ação penal em relação ao crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público Militar pode requerer o arquivamento parcial do inquérito policial militar, mesmo diante do art. 30 do CPPM; e (ii) verificar se, no caso concreto, a ausência de ordem superior caracteriza a inexistência de elementar do tipo penal do art. 195 do CPM, legitimando o arquivamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 25, § 2º, do CPPM autoriza expressamente o Ministério Público a requerer o arquivamento do inquérito quando entender inadequada sua instauração, compatibilizando-se com o art. 30 do mesmo diploma, que impõe a denúncia apenas quando presentes prova de fato típico e indícios de autoria. 4. O art. 30 do CPPM deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, em conjunto com o art. 25, de modo a se preservar o papel do Ministério Público como titular da ação penal (dominus litis) e guardião da legalidade, não sendo o referido órgão obrigado a denunciar quando ausente justa causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. O tipo penal do art. 195 do CPM exige, como elementar, que o militar abandone o posto “sem ordem superior”. Comprovada a existência de autorização do superior hierárquico para a saída do serviço, resta afastada a tipicidade da conduta. 6. Os autos do inquérito (Evento 12 – Peças IPM3, págs. 51 e seguintes) demonstram que o 1º Tenente PM Giovani Casagrande da Silva confirmou ter liberado o investigado do serviço, o que descaracteriza a elementar do tipo penal e inviabiliza o prosseguimento da persecução penal pelo delito de abandono de posto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Correição improvida. Teses de julgamento: 1. O Ministério Público Militar pode requerer o arquivamento, total ou parcial, do inquérito policial militar, conforme os arts. 25 e 30 do CPPM, quando inexistirem elementos mínimos de materialidade e autoria. 2. A existência de ordem superior autorizando a saída do posto afasta a elementar do tipo penal do art. 195 do CPM e legitima o arquivamento do inquérito quanto ao crime de abandono de posto. _________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 25, caput e § 2º, e 30; CPM, art. 195. Jurisprudência relevante citada: – (não indicada nos autos).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000239-75.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000507-23.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 18/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. ARQUIVAMENTO PARCIAL DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. CRIME DE ABANDONO DE POSTO [ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM)]. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 25 E 30 DO CÓDIGO DE PROCSSO PENAL MILITAR (CPPM). AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA. CORREIÇÃO IMPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Correição parcial interposta contra decisão do juiz de direito substituto da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual que acolheu o pedido do Ministério Público e determinou o arquivamento parcial do inquérito policial militar quanto ao delito de abandono de posto (art. 195 do CPM), prosseguindo-se a ação penal em relação ao crime de desrespeito a superior (art. 160 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público Militar pode requerer o arquivamento parcial do inquérito policial militar, mesmo diante do art. 30 do CPPM; e (ii) verificar se, no caso concreto, a ausência de ordem superior caracteriza a inexistência de elementar do tipo penal do art. 195 do CPM, legitimando o arquivamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 25, § 2º, do CPPM autoriza expressamente o Ministério Público a requerer o arquivamento do inquérito quando entender inadequada sua instauração, compatibilizando-se com o art. 30 do mesmo diploma, que impõe a denúncia apenas quando presentes prova de fato típico e indícios de autoria. 4. O art. 30 do CPPM deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, em conjunto com o art. 25, de modo a se preservar o papel do Ministério Público como titular da ação penal (dominus litis) e guardião da legalidade, não sendo o referido órgão obrigado a denunciar quando ausente justa causa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. O tipo penal do art. 195 do CPM exige, como elementar, que o militar abandone o posto “sem ordem superior”. Comprovada a existência de autorização do superior hierárquico para a saída do serviço, resta afastada a tipicidade da conduta. 6. Os autos do inquérito (Evento 12 – Peças IPM3, págs. 51 e seguintes) demonstram que o 1º Tenente PM Giovani Casagrande da Silva confirmou ter liberado o investigado do serviço, o que descaracteriza a elementar do tipo penal e inviabiliza o prosseguimento da persecução penal pelo delito de abandono de posto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Correição improvida. Teses de julgamento: 1. O Ministério Público Militar pode requerer o arquivamento, total ou parcial, do inquérito policial militar, conforme os arts. 25 e 30 do CPPM, quando inexistirem elementos mínimos de materialidade e autoria. 2. A existência de ordem superior autorizando a saída do posto afasta a elementar do tipo penal do art. 195 do CPM e legitima o arquivamento do inquérito quanto ao crime de abandono de posto. _________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, arts. 25, caput e § 2º, e 30; CPM, art. 195. Jurisprudência relevante citada: – (não indicada nos autos). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar), promovida pelo douto juiz de direito substituto da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. Impedido o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, corregedor. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial apresentada, pelo eminente desembargador corregedor desta Justiça Militar Estadual, em desfavor do Cb PM Carlos Uilliam Afonso Soares, e contra ato do juiz de direito substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106.260/2025 – 20º Batalhão de polícia Militar (BPM) –, havido nos autos do Processo n. 2000507-23.2025.9.13.0003, relacionado à presente correição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Segundo a representação, o comandante do 20º BPM, em 29/05/2025, determinou a instauração do IPM acima identificado, em virtude dos fatos narrados na supracitada portaria, abaixo transcrita: [...] 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 encerrada a apuração do Relatório de Investigação Preliminar n. 103.742/2025 – 20º BPM, restou, em tese, indício de autoria e materialidade de crimes militares praticados por um Cb PM lotado no COPOM/20º BPM; 1.2 consta que em 14/03/2025, o militar investigado não teria se conformado com a ordem de atuar no teleatendimento do COPOM, ocasião em que à presença de outros militares, teria esbravejado, em tom de voz elevado, palavras de calão; não obstante, durante intervenção da militar coordenadora, o investigado teria permanecido discutindo com a superior hierárquica; 1.3 além disso, teria, durante discussão com a sargento, deixado o local de serviço sem qualquer permissão, não retornando até o término; 1.4 as condutas do investigado, se confirmadas, amoldam-se no que descreve o artigo 160 do Código Penal Militar (desrespeitar superior diante de outro militar) e artigo 195 (abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço, que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de termina-lo) do mesmo diploma legal, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais no decorrer da apuração, que de igual modo, deverão ser investigadas pelo encarregado. [...] No relatório, o encarregado concluiu pela existência de indícios do cometimento de crimes militares. Posteriormente, o comandante do 20° BPM homologou a solução apresentada pelo encarregado e indiciou o Cb PM Carlos Uilliam Afonso Soares. O Ministério Público pugnou pela oportunidade para ofertar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo o douto juiz de direito substituto da 3ª AJME proferido decisão para indeferir o requerimento. O Ministério Público, então, se manifestou novamente nos autos, apresentando denúncia quanto à prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar (CPM) e pugnando pelo arquivamento quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM). Por fim, o Magistrado proferiu decisão homologando o arquivamento do IPM, por insuficiência probatória, entendendo que eram inexistentes os elementos para embasar a prática do crime de abandono de posto. Diante desses fatos, o eminente Desembargador corregedor da Justiça Militar estadual ofertou esta representação, pontuando que, em face da recusa na homologação do ANPP, os autos deveriam retornar para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 oferta da denúncia ou para novas diligências, e que os elementos são aptos para demonstrar a prática do delito de abandono de posto. Ao final, o e. desembargador corregedor requereu que seja acolhida a presente representação, para a reforma da decisão do arquivamento promovido pelo juiz de direito substituto da 3ª AJME e, por consequência, a remessa dos autos ao e. procurador-geral de justiça, para a manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público, no tocante ao pedido de arquivamento, e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. O e. procurador de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação no Evento 7 dos autos, pugnou pelo conhecimento da representação e, em caso de deferimento, pela sua remessa ao procurador-geral de justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. Após, determinei que fosse intimado o corrigido – juiz de direito substituto da 3ª AJME –, para, querendo, manifestar-se acerca da representação ofertada pelo e. desembargador corregedor, no prazo legal. O douto juiz de direito substituto da 3ª AJME se manifestou no Evento 12, esclarecendo que; [...] A conduta que, em tese, configura o desrespeito a superior não é objeto da presente Correição Parcial, tendo em vista que foi oferecida denúncia, já tendo sido, inclusive, recebida pelo Juízo da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (2000916-90.2025.9.13.0005). Já quanto ao crime de abandono de posto, houve homologação da promoção de arquivamento do Ministério Público, uma vez que este Juízo entendeu pela ausência dos requisitos subjetivos exigidos pelo tipo penal. As investigações demonstraram que o investigado iniciou seu trabalho conforme estava escalado, tendo recebido ordem de sua superior para assumir o atendimento telefônico, com fiel cumprimento, conforme depoimento prestado pela testemunha Cb PM Luiz Carlos dos Santos (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fls. 37/41 da origem),:"[...] e que o investigado sentou-se na cabine de atendimento do 190.". Após, com o decorrer dos fatos, o investigado, de fato, deixou o posto de trabalho, com a justifica de se deslocar ao NAIS para atendimento médico, sendo tal fato corroborado por todas as testemunhas ouvidas no procedimento investigatório (Evento 01, PEÇAS IPM 3, fls. 13, 23, 31, 39, 45, 53 da origem). Contudo, embora não haja comprovação do comparecimento do militar ao NAIS, cumpre trazer à baila o depoimento do 1º Ten PM Giovani Casagrande da Silva, que exercia a função de CPU à época dos fatos (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fls. 51/55 da origem). Conforme relato do oficial, a 1º Sgt PM Rachel, coordenadora do turno do COPOM e identificada como vítima no procedimento investigatório, realizou contato telefônico informando que o militar ora investigado teria "dado problema". Diante da comunicação, a testemunha se deslocou imediatamente ao local dos fatos e, ao dialogar com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 investigado, este informou que havia se dirigido ao NAIS, mas, em razão da ausência de psiquiatra no local, necessitava buscar atendimento junto ao profissional com quem faz acompanhamento regular, localizado na cidade de Aiuruoca/MG. O depoente, devido ao estado emocional do investigado, o liberou do serviço (Evento 12, PEÇAS IPM 3, fls. 53 da origem): [...] que mais cedo teria ido ao NAIS/17 RPM e, como não havia psiquiatra, teria a necessidade de deslocar até o psiquiatra com quem já faz acompanhamento na cidade de Aiuruoca/MG. Que após certificar se Carlos Uiliam teria condição de dirigir o veículo particular dele, ele na função de CPU, liberou o investigado do serviço. [...] Que ao final da conversa, devido ao estado emocional do Cabo Carlos Uiliam, o liberou do serviço para que se deslocasse ao médico [...] É incontroverso, portanto, que o investigado foi dispensado do serviço pelo CPU, 1º Ten PM Giovani Casagrande da Silva, militar superior à 1º Sgt PM Rachel, em razão de saúde, o que afasta, a princípio, a tipicidade do crime, que exige abandono de posto sem ordem superior (g.n.): Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o pôsto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano. E, considerando a questão de saúde que acometeu o militar, confirmado pelo próprio CPU, não há que se falar em dolo do investigado, já que, no primeiro momento, ele se deslocou ao NAIS para atendimento médico, e só se deslocou até Aiuruoca/MG após não encontrar psiquiatra no NAIS e ter sido liberado pelo CPU. Portanto, o militar investigado não teve o dolo específico de abandonar o serviço, uma vez que buscava atendimento médico. Por tais razões, entende-se que a decisão de arquivamento proferida merece ser mantida, uma vez que refletiu o melhor resultado para o caso, atendendo aos preceitos legais. [...] É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, destaco, inicialmente, que o arquivamento ocorreu apenas em relação ao delito previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar (CPM), prosseguindo-se a ação penal em relação ao crime de desrespeito a superior, previsto no art. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 160 do CPM, embora na denúncia conste, de forma equivocada, o art. 163 do mesmo diploma legal, que se refere à recusa de obediência. Pois bem. Registro, como em outras oportunidades, que o art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não impede o Ministério Público de requerer o arquivamento, já que ele é o titular da ação penal, chamado dominus litis. No dispositivo em referência está determinado que a denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime, e indícios de autoria. E o art. 25 do mesmo diploma legal (CPPM), anterior ao precitado art. 30, é firme ao dispor sobre a possibilidade do arquivamento. Confira-se: Art. 25. O arquivamento de inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalvados o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. [...] § 2º O Ministério Público poderá requerer o arquivamento dos autos, se entender inadequada a instauração do inquérito. A obrigação relativa à oferta da denúncia, prevista no art. 30 do CPPM, não é um fim que se encerra em si mesmo, já que o dispositivo não pode ser destacado e analisado isoladamente, devendo a interpretação considerar todo o contexto da lei e a intenção legislativa e jurídica. Portanto, o Ministério Público, com base em suas prerrogativas legais, entendeu que não houve a configuração do crime de abandono de posto na conduta praticada pelo militar, e o douto juiz de direito substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com base no mesmo entendimento, digo, acertado entendimento, acolheu a pretensão ministerial e determinou o arquivamento. Nesse sentido, o art. 195 do CPM prevê a configuração da conduta quando o militar “abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo”. Todavia o militar investigado tinha ordem superior para se ausentar do serviço naquele momento. Isso está bem claro no Inquérito Policial Militar relacionado, notadamente no Evento 12 – PEÇAS IPM3 – páginas 51 e ss., que equivalem às fls. 55 e ss. do inquérito. Ali, no depoimento do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU) do militar investigado, no caso, o 1º Ten PM Giovani Casagrande da Silva, o referido oficial atesta, sem reserva e sem sofisma, que liberou o investigado do serviço. Então, está ausente, de forma comprovada, uma elementar do tipo penal do abandono de posto, tal como bem decidido pelo juiz corrigido, qual seja, a ausência de ordem superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente desembargador corregedor, nego provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento quanto ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM), promovida pelo douto juiz de direito substituto da 3ª AJME. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator